Tribunal: TJDFT
Processo: 0727907-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE REGIME DE CONVIVÊNCIA C/C DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. AVIAMENTO PELO GENITOR EM DESAFVOR DA MÃE. FILHA COMUM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REGIME DE VISITAS VIGORANTE. SENTENÇA QUE DECRETARA O DIVÓRCIO DOS GENITORES. ASSEGURAÇÃO DE CONVIVÊNCIA MAIS AMPLA. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA EM AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO E MODULAÇÃO, DE OFÍCIO, EM PREJUÍZO DO DEMANDANTE. INVIABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. LOCKDOWN. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DA CONDUTA A SER ADOTADA PELO GENITOR. SUPORTE LEGAL OU ORIENTAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. INEXISTÊNCIA. INGERÊNCIA SOBRE A FORMA DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR EM DESCOMPASSO COM O POSTULADO. EXCEPCIONALIDADE INÁBIL A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO ESTATAL SOBRE A CONDUÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES. RESTRIÇÃO ALÉM DAS CONDIÇÕES VIGORANTES. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. FATOS PENDENTES DE PROVA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO E ALCANÇADO PELA COISA JULGADA ATÉ DESATE DEFINITIVO DO CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Encontrando-se vigente acordo de regulamentação de visitas do genitor à filha comum do casal, concerto que restara homologado judicialmente por resolução transitada em julgado, inclusive por se afigurar essa resolução a mais consentânea com os interesses da infante, não se afigura consoante o devido processo legal, a segurança e estabilidade jurídica e o melhor interesse da menor que, defronte alegações ainda não submetidas ao contraditório e pendentes de ratificação em sede judicial, seja modulado o convívio entre filha e genitor, no ambiente de antecipação de tutela, em caráter provisório e precário, em descompasso ao almejado pelo próprio pai ao aviar a ação que temo objeto a revisão do regime de visitação vigorante.
2. Manifestando o pai o interesse de ter a filha consigo de forma a, participando efetivamente do seu cotidiano, lhe dispensar o que a paternidade é apta a irradiar e concorrer de forma relevante para o seu desenvolvimento equilibrado, afetiva e psicologicamente, não se afigura revestido de plausibilidade que esse convívio seja obstado ou dificultado quando não subsiste nenhum fato apto a desaboná-lo, devendo a regulação que lhe é conferida ser estabelecida de forma a compatibilizar os interesses do pai com o bem-estar da infante até que a questão seja definitivamente resolvida sob as garantias inerentes ao contraditório, obstando que, em sede de tutela antecipatória, seja o genitor coarctado da convivência cujo regime restara judicialmente sancionado em evidente prejuízo da postulação que ele próprio formulara.
3. Ainda que inserida a sociedade em contexto de pandemia, implicando adoção de medidas preventivas, não subsistindo ato concreto advindo do genitor violando regra estabelecida ou recomendação advinda das autoridades sanitárias ou de saúde, inviável a interseção judicial sobre as relações familiares de molde a modulá-las, com a imposição restritiva de contato com sua filha menor sem sustentação normativa ou lastreada em orientação das autoridades sanitárias, notadamente se essa resolução fora proferida de ofício e em evidente prejuízo do postulado pelo próprio genitor.
4. Estabelecido em concerto entabulado entre os genitores e homologado judicialmente, regime de visitas à filha menor pelo pai, não sobeja possível se desconsiderar o acordado, à guisa de superveniência da situação de pandemia, notadamente se inexistira pretensão formulada sob esse prisma, uma vez que fora o genitor quem vindicara a pretensão antecipatória almejando justamente elastecer o período de convivência com sua filha menor.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.